Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730129-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOSE EUDES VALENTE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOSÉ EUDES VALENTE BRITO, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Sobradinho que, no cumprimento de sentença n. 0711445-81.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre bem com garantia de alienação fiduciária, nos seguintes termos (ID 241365683 na origem): A parte exequente alega, nos embargos de declaração que a decisão ID é omissa, pois deixou de apreciar o pedido para penhora dos direitos aquisitivos dos veículos que possuem gravame de alienação fiduciária encontrados na pesquisa RENAJUD. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte, porque a decisão não analisou o referido pedido. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, e passo à análise do pedido: Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. Além disso, não consta notícia nos autos da situação de adimplemento do contrato de financiamento. A parte exequente se limita a informar que não conseguiu as informações necessárias e imputa ao Juízo o ônus de empreender diligências com a finalidade de obter informações acerca da situação do financiamento dos veículos, com expedição de ofício ao DETRAN/DF. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover diligências com a finalidade de dar andamento à execução, sendo tal ônus é dever do credor. O Juízo já contribuiu com seu dever de cooperação e promoveu pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. À parte credora para se manifestar acerca da pesquisa INFOJUD e promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias. A Agravante alega que: 1) trata-se de cumprimento de sentença no qual busca a satisfação de um crédito no valor, em 2023, de R$ 136.425,44 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos); 2) o Agravado foi citado, mas não pagou a dívida; 3) foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; 4) a pesquisa RENAJUD identificou veículos em nome do agravado, porém com alienação fiduciária; 5) a penhora dos direitos aquisitivos é permitida pelo art. 835, XII do CPC; 6) a Jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora desses direitos, mesmo que o bem esteja alienado fiduciariamente; 7) os direitos adquiridos ao longo do pagamento do financiamento têm valor econômico e podem ser penhorados; 8) o art. 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor. A Agravante requer a concessão de tutela recursal para permitir a penhora dos direitos aquisitivos, expedindo-se ofício ao DETRAN/DF. A Agravante requer que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome da advogada Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74314977). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 74314977). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. Muito embora existam precedentes na 3a Turma que balizam a probabilidade do direito, não se verifica dos autos situação limítrofe trazida concretamente pela Agravante que possa representar perigo de dano. A mera alegação de busca do crédito, em si, não constitui fundamento antecipatório em sede de tutela antecipada, pois, de fato, constitui elemento do mérito, que será vencido no momento oportuno. Tal alegação, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem iminente dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. Isso porque a execução prossegue regularmente e os meios ordinários de constrição patrimonial permanecem disponíveis, não se evidenciando, portanto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional pleiteada. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome da advogada Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, ressalvando, contudo, as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025 14:04:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador